Tribunal: TJDFT
Processo: 0716416-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. MULTA POR PROTELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para fixar honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 700,00, mantendo os demais termos do julgado.
2. O embargante sustenta a existência de contradição, ao argumento de que a fixação dos honorários por equidade teria violado a ordem de preferência prevista no art. 85, §2o, do CPC, defendendo a aplicação do critério percentual.
3. A parte embargada requer a rejeição dos aclaratórios e a aplicação de multa por caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade;
(ii) estabelecer se houve violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da base de cálculo dos honorários sucumbenciais; e
(iii) verificar a existência de caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia. 6. Inexiste contradição no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa aos honorários advocatícios, consignando que a fixação em percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia irrisória. 7. A legislação processual autoriza, de forma expressa, a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipótese verificada no caso concreto, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 8. O colegiado observou os critérios legais, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a baixa complexidade da demanda, o tempo de tramitação do processo e os atos processuais praticados. 9. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de substituição do critério adotado, o que configura caráter infringente, incompatível com a via dos embargos de declaração. 10. Não há afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo o acórdão reconhecido a possibilidade de afastamento do critério percentual quando a sua aplicação resultar em valor desproporcional às peculiaridades da causa. 11. A fundamentação apresentada mostra-se suficiente, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 12. A simples interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. 13. Não se evidencia caráter manifestamente protelatório na oposição dos embargos, tratando-se de exercício regular do direito de defesa, o que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Embargos de declaração rejeitados. Pedido de aplicação de multa indeferido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples inconformismo da parte com a decisão judicial. 2. É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico se mostra irrisório, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 3. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração. 4. A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca do caráter procrastinatório do recurso.”
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, §2o, do CPC; art. 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: MS 31.667 AgR – STF.